Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-22.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000672-22.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante WELLINGTON
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a presente
ação penal por ausência de legitimidade ativa do órgão ministerial, dado tratar-se a
conduta delineada na denúncia de crime distinto daquele indicado, demandando a
propositura de queixa-crime. Expeça-se alvará de soltura clausulado.V.U. v
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-22.2018.8.26.0537 -Voto no
2
VOTO No: 39.014
AP. CRIM. No: 0000672-22.2018.8.26.0537 Extorsão
APTE.: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO EXTORSÃO:
Ajuste
dos
fatos
ao
crime
de
exercício
arbitrário das próprias razões
ausência de
legitimidade ativa do Parquet.
Ação anulada.
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, como incurso no art. 158,
caput, do Código Penal (fls. 342/351).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob a
tese fundada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (fls.
384/391).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 400/403), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do reclamo (fls. 421/425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-22.2018.8.26.0537 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal merece prosperar.

Com
efeito,
a
situação
fática
delineada
e
comprovada nos autos não se ajusta ao delito de extorsão, mas sim àquele de
exercício arbitrário das próprias razões, cujo processamento se exerce por
meio de ação penal privada, daí a ilegitimidade ativa do Parquet.
Isto porque o ofendido admitiu que havia contraído
um empréstimo de elevado valor junto a terceira pessoa (ex-marido da corré
Maria Aparecida), cuja exigência do adimplemento passou a ser feita pelo réu
em tom ameaçador, aludindo sua situação de ex-presidiário, sempre
ressaltando que ele perderia a casa onde vivia se não efetuasse os pagamentos
da forma como lhe fora imposto.
A corré Maria Aparecida disse que aquele crédito
lhe fora cedido pelo ex-marido, passando então a cobrança a ser exercida pelo
seu novo companheiro, in casu o réu, o qual, de igual modo, justificou seu
comportamento perante a vítima em função de tal incumbência.
Agindo deste modo o apelante exercitou pretensão
legítima, embora de forma ilícita, pois valeu-se de autotutela para exigir
cobrança de dívida cuja satisfação deveria ser buscada judicialmente.

Isso posto, anula-se a presente ação penal por ausência
de legitimidade ativa do órgão ministerial, dado tratar-se a conduta delineada
na denúncia de crime distinto daquele indicado, demandando a propositura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-22.2018.8.26.0537 -Voto no
4
queixa-crime. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator